Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DELCARADA NULA. BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não são o meio adequado para pleitear a reforma da sentença, pois deve ser interposta apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC.
2. A não interposição de recurso da decisão que deferiu a gratuidade de justiça gera a preclusão temporal a respeito dessa matéria.
3.Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Se o autor não se desincumbe deste ônus, a sentença de deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e desprovida.